Tribunal: TJSP
Processo: 2206958-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Crédito perseguido pelo condomínio que tem natureza propter rem. Dívida extraconcursal. Débito proveniente da administração de ativo da recuperanda. Inteligência do art. 84, III, da Lei no 11.101/05. Prosseguimento da execução viável. Competência do Juízo Recuperacional restrita para decidir sobre os atos expropriatórios. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Crédito perseguido pelo condomínio que tem natureza propter rem. Dívida extraconcursal. Débito proveniente da administração de ativo da recuperanda. Inteligência do art. 84, III, da Lei no 11.101/05. Prosseguimento da execução viável. Competência do Juízo Recuperacional restrita para decidir sobre os atos expropriatórios. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso desprovido, com observação.